Tribunal: TJBA
Processo: 8035898-83.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035898-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTES: ESTADO DA BAHIA E OUTROS (2) AUTOR: MUNICIPIO DE POTIRAGUÁ Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, DJALMA SILVA JÚNIOR, JURACY SILVA VARGES EMBARGADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTROS (2) Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, DJALMA SILVA JÚNIOR, JURACY SILVA VARGES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. FESTEJOS JUNINOS. CERTIDÕES DE REGULARIDADE TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE AFASTADA. DISCUSSÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA À ÉPOCA DO JULGAMENTO. ADOÇÃO. MUDANÇA POSTERIOR DE ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (PROSPECTIVE OVERRULING). OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração no procedimento comum cível n. 8035898-83.2024.8.05.0000, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos de declaração, pelas razões seguintes. Data registrada no sistema. Emílio Salomão Resedá Relator